Tribunal: STF
Processo: MS 39130
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Isaura Souza contra decisão monocrática de minha lavra que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante o manifesto descabimento do writ, consoante ementa transcrita a seguir:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS COATORES. DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATOS JURISDICIONAIS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267 DO STF. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.” (doc. 34)



    A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando, em síntese, que a decisão foi omissa por não ter enfrentado a existência de prescrição intercorrente e decadência na ação de sequestro à qual o mandamus se refere. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”



    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir ou dificultar a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 



    No caso sub examine, verifico que a embargante busca discutir o mérito da decisão hostilizada, limitando-se a repetir os argumentos já expostos na inicial. Não foram apresentados argumentos aptos a comprovar a existência de contradição, omissão, ambiguidade ou erro material no decisium. Ausente, portanto, qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos.



    Com efeito, a embargante aponta a existência de omissão por não terem sido enfrentados os argumentos relativos à prescrição e à decadência da ação que tramitou no STJ. 



    Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1.238, p. 686). 



    Ocorre que a decisão hostilizada extinguiu o processo sem a resolução do mérito, ante o manifesto descabimento do mandado de segurança. É que a embargante pretende, na verdade, rediscutir pela via mandamental o mérito de decisão judicial que é passível de ação rescisória ou recurso, o que é expressamente vedado pela Súmula 267 do STF. Não há, portanto, que se falar em “omissão por não ter enfrentado o mérito da ação”. Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Suprema Corte (grifei):



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. CABIMENTO. 



    1. Mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática proferida no RE 970.763. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional passível de recurso ou ação rescisória (Súmula 267/STF), salvo hipótese de inequívoca teratologia, o que não é o caso dos autos. Precedentes.



      2. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MS 36.572 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/03/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal.



      II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público.



      III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF.



      IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



      V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 36.823 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2020)



    Constata-se, assim, que as questões suscitadas pela embargante revelam mera pretensão infringente da decisão embargada, o que não é, em regra, admissível no bojo dos embargos declaratórios. Conforme aduz Humberto Theodoro Júnior, impõe-se “ao julgamento dos embargos de declaração [...] que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal” (Curso de Direito Processual Civil. Volume III, 49º Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1065). Em igual sentido aponta a jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. 



    II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    III – Embargos de declaração rejeitados.” 



    (ARE 944.537 AgR ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 10/8/2016)



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente